Tribunal: TJMT
Processo: 0001612-48.2018.8.11.0005
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Criminal n. 0001612-48.2018.8.11.0005
Recorrente: SANDRO FERREIRA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SANDRO FERREIRA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que julgou “POR UNANIMIDADE, EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DELCINEI FERNANDES DA SILVA E, PROVIDO PARCIALMENTE OS RECURSOS DE NILSON FERREIRA DE ARRUDA, EVANDRO JOSÉ SANTANA, SANDRO FERREIRA, E DO MINISTÉRIO PÚBLICO”, conforme ementa (id. 95986463):
“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, ART. 33, §1o, III, E ART. 35, DA LEI 11.343/06 E ART. 12, DA LEI 10.286/2003) – SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELANTE DELCINEI FERNANDES DA SILVA: ÓBITO COMPROVADO POR CERTIDÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 107, I, DO CP. APELANTES EVANDRO JOSÉ SANTANA MOREIRA, NILSON FERREIRA DE ARRUDA E SANDRO FERREIRA: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PERMANENTE E ORGANIZADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/2003 POR ATIPICIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE NA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. IRRESIGNAÇÃO MINSTERIAL – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM. JULGADO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – SÚMULA 444 DO STJ – PRETENDIDO O PERDIMENTO DO BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“(...) Não sendo possível fazer prevalecer decisão mais favorável ao réu (sua família) e tendo sido regularmente comprovado seu óbito através de certidão, deve ser reconhecida a extinção de sua punibilidade com base no art. 107, I, do CP, por se tratar de questão de ordem pública, que deve ser reconhecida em qualquer fase do processo e deve ser declarada de ofício, conforme disciplina o art. 61 do CPP. (TJ-MG - APR: 10009140027161001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 23/06/0019, Data de Publicação: 03/07/2019)
A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.
Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).
Inexistindo provas suficientes da associação para traficância, em observância ao princípio do in dubio pro reo, imperioso absolver os apelantes do delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.
A posse de munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta. Precedentes STF e STJ.
Não é possível a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social na hipótese em que há ações penais em trâmite, uma vez que o entendimento sumular 444 do STJ veda a exasperação da pena basilar com fundamento em inquéritos policiais e ações penais em andamento.
Nos termos do artigo 63 da Lei no. 11.343/06 e da tese firmada pelo STF no RE 638491, com repercussão geral reconhecida no sentido de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para “corrigir a contradição/erro material existente no julgado, ficando a parte dispositiva: Mantida a condenação do acusado Sandro Ferreira somente pela prática do delito de tráfico de entorpecentes fica a pena, ao final, em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução” (id. 116874493).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao art. 63, da Lei n. 11.343/2006, no tocante ao perdimento do bem imóvel de sua propriedade, em prol da União (id. 118957971).
Recurso tempestivo, consoante certidão (id. 119043972).
Contrarrazões apresentadas pela Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 122045952).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial interposto atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, não se aplica a sistemática de precedentes qualificados, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, incisos I, alínea “b”, II e III, do Código de Processo Civil.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula n. 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No tocante a alegada violação ao art. 63-A, da Lei n° 11.343/06 (perdimento de bem imóvel), é evidente que a questão demanda reexame fático probatório. Veja-se o que fora consignado no acórdão:
“Lado outro, deve ser acatado o pleito referente ao perdimento da chácara utilizada para a prática dos delitos.
Extrai-se dos autos que a chácara confiscada se encontra em nome de Sandro Ferreira, consoante Contrato de Compromisso de Compra e Venda, datado de 28/05/2014 (id. 63218513).
Saliente-se que Delcinei e Nilson foram abordados dentro do referido imóvel, onde foi apreendida exorbitante quantidade de drogas, além de apetrechos necessários para seu fracionamento, pesagem e embalagem, além de munições e objetos ligados à atividade criminosa, o que demonstra o seu uso relacionado ao tráfico de drogas e outros fins criminosos, tudo com a anuência do acusado Sandro Ferreira.
Aliás, no curso da ação penal houve comprovação de que o imóvel era utilizado pelos réus para preparação e comercialização de drogas, razão pela qual se mostra correto o decreto do perdimento, nos termos dos artigos 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, 243, parágrafo único, da Constituição da República e 60 e 63 da Lei no 11.343/2006.
Aliás, nos termos do artigo 63 da Lei no. 11.343/06 e da tese firmada pelo STF no RE 638491, com repercussão geral reconhecida "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal", sendo de rigor o perdimento do bem imóvel de propriedade de Sandro Ferreira em prol da União, nos termos do artigo 243, da Constituição Federal e 63, da Lei n. 11.343/2006”.
Com efeito, o STJ já decidiu no seguinte sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. JUSTIFICADO O REGIME INICIAL FECHADO. PERDA DE BEM. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORIGEM ILÍCITA. REVISÃO DA PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 2. Concluindo a Corte origem, que o veículo apreendido possui origem ilícita, proveniente da prática do crime de tráfico, admissível a perda do bem como efeito da condenação, consoante art. 63 da Lei n. 11.343/2006. Entender diversamente, como pretendido, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Inafastável a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1838254/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 21/11/2019, DJe 02/12/2019).
Sendo assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos.
Com essas considerações, inadmito o recurso especial (id. 118957971) interposto por Sandro Ferreira, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça